Tribunal: TJPA
Processo: 0001398-41.2012.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001398-41.2012.8.14.0116

APELANTE: RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: WILSON HUIDA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.° 11.343/06 – 01)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação para o delito de uso de drogas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes. Precedente colacionado.

02) REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA –
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
500 (quinhentos)
dias-multa, reprimenda mantida na 2ª fase da dosimetria, pois ausentes agravantes e atenuantes;
03)

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO
–

POSSIBILIDADE –
O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício previsto no §4°, do art. 33, da Lei de Drogas, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é réu primário e possuidor de bons antecedentes criminais. Pena
reduzida
no
patamar
de
2/3
, afastando a decisão do juízo sentenciante que havia fixado o
quantum
de 1/6 (um sexto), pois sem a devida fundamentação legal, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de
reclusão
,

a ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do CP e mais
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais;
04) RECONHECIMENTO
,
DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

De ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto a prática do crime de tráfico de drogas;
05)

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PROCEDÊNCIA
. O advogado dativo designado pelo Juízo de Direito da Comarca de Ourilândia do Norte para apresentar unicamente as razões do recurso, circunscrição judiciária esta que não possui atuação da defensoria pública do estado do Pará, faz jus ao pagamento de honorários advocatícios, utilizando-se como parâmetro a tabela atualizada de honorários da OAB/PA, fixando-se em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o valor devido, a ser suportado pelo Estado do Pará. Inteligência do tema repetitivo n.° 984, do C.STJ. Precedentes colacionados.
06)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE E, DE OFÍCIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E,
FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir da pena do apelante
RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA
, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais

bem como, declarar, de ofício,

a extinção da punibilidade do recorrente quanto a prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente e acolher o pleito defensivo, quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, tudo nos termos do voto.

RELATÓRIO

RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA
, por meio de advogado dativo,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourilândia do Norte.

Narra a denúncia que no dia 01/07/2012, por volta de 12h00min, a polícia civil recebeu informações de que havia um homem vendendo drogas no Setor 02, Qd-72, Lote-19, endereço localizado na cidade de Ourilândia do Norte. Em seguida, uma equipe de policiais civis se dirigiu ao local informado e lá chegando encontraram o acusado Raimundo Carneiro da Silva, que, ao ser revistado foram encontradas em seu bolso, 05 (cinco) pedras de “crack”, envolvidas em papel alumínio e a quantia de R$ 127,00 (cento e vinte sete) reais.

De acordo com o Ministério Público, os policiais civis procederam buscas na residência do acusado, e debaixo do sofá da sala, encontraram mais 15 (quinze) petecas, também de “crack”, envolvidas em papel alumínio.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Raimundo Carneiro da Silva, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, nas sanções punitivas dispostas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII ou que a conduta criminosa a ele imputada seja desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia fixação da pena no mínimo legal, sendo, ao final, aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pugna pela conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito, conforme determina o art. 44, do CP.

Por fim, requer a defesa do apelante que o Estado do Pará seja condenado no pagamento de honorários advocatícios, em razão de defensor nomeado pelo juízo singular.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Compreende a defesa, que o apelante deve ser absolvido pelo crime de tráfico de drogas com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII ou que a conduta criminosa a ele atribuída seja desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei n.° 11.343/06, que trata do uso de entorpecentes.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada, primeiro, através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 11602012), quando foram apresentados pela autoridade policial, 20 (vinte) petecas de “crack”, acondicionadas em papel alumínio encontradas com o acusado, ora apelante, quando de sua prisão em flagrante delito. Submetidas a exame, foi confirmada a potencialidade toxicológica da substância entorpecente apreendida, ou seja, “cocaína”, respectivamente, através do laudo toxicológico provisório (ID 11602012), bem como por meio do laudo toxicológico definitivo (ID 11602028).

Da mesma maneira, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos processuais, que demonstra de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que mantinha em depósito, escondidas em sua residência, 20 (vinte) pedras de “crack”.

Em síntese, os policiais civis Raimundo Nonato Sousa Vasconcelos e José Carlos Figueiredo Moia, declararam em juízo que após o recebimento de denúncia anônima sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas que era realizado pelo recorrente, que utilizava a própria residência como “ponto de venda”, os policiais empreenderam diligências e ao chegar a casa do acusado, primeiro encontraram 05 (cinco) pedras de “crack” que estavam em suas, e logo em seguida, ao averiguar os cômodos do imóvel acharam mais 15 (quinze) pedras de “crack”, escondidas embaixo de um sofá e ainda a quantia de R$ 127,00 (cento e vinte e sente) reais.

Ainda de acordo com os depoimentos prestados em juízo, por parte dos integrantes da polícia judiciária, a residência em que o apelante foi preso em flagrante, é local em que o comércio de drogas é intenso, sendo, inclusive, ressaltado que o antigo morador da casa inspecionada está preso também pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

É de se considerar, portanto, a partir do exame conjunto das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, que resta comprovado o crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, considerando que a substância entorpecente apreendida pela polícia civil, estava sendo mantida em depósito pelo acusado, devidamente acondicionada para comércio e consumo, e como destacado, a casa em que o apelante foi preso era local conhecido na venda de drogas.

Assim, diante do arcabouço processual, observa-se que resta preenchido um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, qual seja, “ter em deposito”, substância entorpecente em desacordo com a lei, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, restou evidenciada a prática da traficância, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o apelante seria apenas consumidor de drogas.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais civis, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem o acolhimento dos pedidos apresentados nesta via recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E O MODO EM QUE A SUSBSTÂNCIA FOI APREENDIDA DENOTA O COMERCIO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DO TRÁFICO. PRECEDENTES.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS A SER DETERMINADA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos se apresenta suficiente para imputar ao apelante a condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou provada através do Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 10143735, p. 21), Laudo de Constatação Provisória (ID: 10143735, p. 22), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 27/2011, ID: 10143743, p. 177/178). De igual modo, a autoria do delito restou demonstrada através das declarações das testemunhas ouvidas em juízo.
II. Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não teria praticado o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga, eis que a conduta do
Acusado se amolda perfeitamente ao núcleo ter em depósito do tipo penal, notadamente pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante, o modo como parte do material entorpecente estava acondicionado.

III. Ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, consta que o recorrente preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, já que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, logo se impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual o quantum fixado pelo juízo sentenciante deve ser reduzido em 2/3 (dois terços).

III. Nova pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004434-62.2011.8.14.0040 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023).

Assim, por tais motivos, rejeito os argumentos apresentados pelo apelante.

02. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Postula o apelante pela redução da pena para o mínimo legal, bem como, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, que trata do tráfico privilegiado,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e ao final, que seja convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

In casu
, o juízo sentenciante impôs em desfavor do apelante a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos:

“
(...) Analisadas as diretrizes do art. 59, do CP, reputo que o réu agiu com
culpabilidade moderada
; é
primário, não pesando contra si antecedentes criminais valoráveis
; elementos insuficientes quanto à
conduta social e personalidade; o motivo do crime é próprio do tipo; sendo as circunstâncias

do crime relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as
consequências
são extremamente graves á mantença da convivência harmônica em sociedade em sociedade, vez que não só condena seu semelhante à situação que pode se apresentar irreversível, em face da dependência química, como também, deturpa a ordem social, fomentando a prática de outros delitos; quanto ao
comportamento da vítima, prejudicado.

EM RAZÃO DA VALORAÇÃO ACIMA, FIXO A PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SENDO COMPUTADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
. Não há agravantes nem atenuantes. Ausentes causas de aumento de pena, e presente a causa de diminuição de pena, descrita no parágrafo 4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, que trata da primariedade, bons antecedentes, e não participação em organizações criminosas, razão pela qual reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
”.
(ID 11602057).

Com efeito, sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe que o julgador obedeça os limites estabelecidos na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, constitua o quanto deve ser cumprido pelo réu, fielmente observando os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase
:

1)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

2)
Antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais, conforme certidão de ID 11602051;

3)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

4)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

5)
Motivos do crime:
Não existem elementos concretos autos, para aferi-los, sendo necessário, portanto, considerá-la como circunstância neutra;

6)
Circunstâncias
: são normais as espécie, merecendo valoração neutra;

7)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

8)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

À vista das circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP, do que estabelece o art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, além de
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na
2ª fase
da dosimetria da pena, não existem causas agravantes e atenuantes, pelo que permanece a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, aplico a
benesse
prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
.

A partir do exame detalhado dos autos, verifica-se que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais para fazer
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, sendo réu primário, possuidor de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais a acusada só responde a este processo criminal, tratando-se, desta forma de agente primário e de bons antecedentes.

Por tais motivos e, acolhendo pedido da defesa, reduzo a pena aplicada na segunda fase da dosimetria da pena no patamar de
2/3 (dois terços)
, afastando a decisão da magistrada sentenciante que havia fixado apenas o patamar de 1/6 (um sexto), pois sem a devida fundamentação legal, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão,

a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do CP, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

03. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Finalmente, requer a defesa, que o Estado do Pará seja
condenado
ao
pagamento
de
honorários advocatícios
, em razão de defensor nomeado pelo juízo singular e conforme a tabela de honorários da OAB/PA.

Pois bem. Conforme se extraí da decisão de ID 11602063, o Juízo
a quo
, inicialmente, nomeou o advogado Horleandesson Santos Araújo, OAB/PA 25.431, para atuar como defensor dativo, considerando que não há atuação da defensoria pública na comarca de Ourilândia do Norte.

Todavia, o causídico mencionado alhures ao ser intimado, requereu a renúncia da presente nomeação em razão de motivos pessoais e profissionais, conforme registra a certidão exarada por oficial de justiça acostada aos autos (ID 11602118).

Desta forma, diante da recusa do advogado, o juízo singular nomeou Wilson Huida Júnior, OAB/PA 26.476, para apresentar as razões do recurso de apelação criminal, o que o fez dentro do prazo legal, bem como aos demais atos relativos à defesa do acusado.

Com efeito, examinando o pedido apresentado pelo advogado Wilson Huida Júnior, entendo que este deve ser acolhido por esta instância superior, para que seja fixado o pagamento de honorários advocatícios, utilizando-se como parâmetro a tabela atualizada da OAB/PA e, conforme decisões reiteradas desta Egrégia Corte de Justiça a respeito do assunto:

APELAÇÃO PENAL – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO MATERIAL – ART. 217-A C/C ART. 69, DO CP.
6)
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TABELA DA OAB/PA 2022, ZELO, DILIGÊNCIA E GRAU DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA ARGUIDA – POSSIBILIDADE
.
O Advogado dativo nomeado para apresentar as razões recursais e patrocinar em segunda instância a causa do apelante juridicamente necessitado em cuja Comarca que não possui atuação da Defensoria Pública, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados com base na tabela atualizada elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará – OAB/PA 2022, considerando-se ainda o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas
, de modo a serem arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tema Repetitivo 984 C.STJ.

7)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao réu,
fixar os honorários advocatícios do defensor dativo,
e de ofício afastar a sanção pecuniária imposta ao apelante, mantendo-se a sanção corporal fixada pelo magistrado
a quo
, bem como o regime inicial para cumprimento. – DECISÃO UNÂNIME
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000221-56.2018.8.14.0108 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER (ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 5º, III E 7º, I, DA LEI 11.340/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE JUSTA ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSOR DATIVO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. TABELA DA OAB. PARÂMETRO ORIENTADOR. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

NAS COMARCAS EM QUE AINDA NÃO HÁ DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INSTALADA, ESSA OBRIGAÇÃO CONVERTE-SE EM ÔNUS DO ERÁRIO ESTADUAL ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PELOS JUÍZOS, QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM OS VALORES MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA TABELA PROFISSIONAL ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009833-86.2018.8.14.0053 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023).

Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo advogado dativo nomeado pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourilândia do Norte e considerando os parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade e atendendo a realidade fática do caso concreto, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando-se, também, que as razões recursais apresentadas pela defesa do apelante, não demonstraram elevado grau de complexidade em face da matéria examinada alhures, valor este que deve ser suportado pelo Estado do Pará.

Ademais, de acordo com a tese firmada em tema repetitivo n.° 984, publicado no informativo 659, do C. STJ, o magistrado não é obrigado a fixar o valor máximo previsto na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Pará, podendo, portanto, fixar valor diverso daquele previsto, com bem fundamentado alhures, pelo que entendo ser justo e compatível o valor arbitrado em razão do trabalho do causídico nomeado pelo juízo singular.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena do apelante
RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA
, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa
,

substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, bem como, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente e fixar honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024